Tribunal: CARF
Processo: 11080.726153/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726153/2015-49
ACÓRDÃO
2302-003.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO BALDUINO SOUTO FRANZEN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013, 2014
ARGUMENTOS DE
DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer
proventos ou vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios,
para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício
de cargo, função ou emprego.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726153/2015-49
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, relativo aos exercícios de 2012 a 2014 (anos-
calendários de 2011 a 2013), exigindo o recolhimento do imposto de renda de pessoa física
acompanhado de juros de mora e multa proporcional, em virtude de rendimentos recebidos e
classificados indevidamente (e-fls. 02/25).
A fiscalização constatou que o contribuinte classificou indevidamente, como
“isentos e não tributáveis”, nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos exercícios rendimentos
recebidos do Conselho Regional de Medicina – CREMERS, sob a denominação de “Verba
Indenizatória” e “Auxílio de Representação”, que são de natureza tributável em razão de não
haver lei que conceda a tais rendimentos a natureza de isentos (e-fl. 13).
A DRF/POA anexou ao processo o Mandado de Segurança n. 5064289-
20.2015.4.04.7100/RS (e-fls. 161/168) interposto pelo Conselho Regional de Medicina do Estado
do Rio Grande Do Sul – CREMERS contra o Delegado da Receita Federal do Brasil - em Porto
Alegre/RS, distribuído em 19/10/15, requerendo que:
a) As verbas pagas a seus conselheiros a título de “Auxílio de Representação” e
“Verbas Indenizatórias” tenham caráter indenizatório declarado, não
representando acréscimo patrimonial;
b) A inexigibilidade de retenção de imposto de renda e/ou de qualquer outra
incidência tributária sobre tais parcelas.
O pedido de liminar no referido MS foi indeferido em 09/11/15 (e-fl. 162). Na
sentença (e-fls. 163/168), foi “concedida parcialmente a segurança para declarar que o valor pago
pelo CRM a seus conselheiros a título de auxílio-representação não se subsome à hipótese de
incidência do imposto de renda, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir o
tributo sobre a referida rubrica.”.
O lançamento foi impugnado e os membros da 8a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgaram a impugnação improcedente (e-fls. 171/184), nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012,
2013, 2014 CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS A
CONSELHEIROS. TRIBUTAÇÃO. O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo
patrimonial, decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de quaisquer proventos, não importando se tais proventos decorrem do
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726153/2015-49
3
capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação
do imposto de renda obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a
nomenclatura utilizada para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário.
O que se tributa é a remuneração ou qualquer forma de vantagem ou
rendimento, independentemente de sua denominação, origem ou do título em
que é recebido, ressalvados os valores para os quais há expressa disposição legal
de isenção. Nestes termos, a "verba indenizatória" e o "auxílio de representação"
pagos pelos Conselhos de Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos na
base tributável do imposto de renda, pois não há previsão legal expressa para a
isenção desses valores.
Cientificado do acórdão (06/03/2017), o recorrente apresentou, em 04/04/2017,
recurso voluntário (e-fls. 191/197), alegando em breve síntese:
a) Que os valores declarados têm caráter indenizatório, servindo para indenizar o
ônus diante de uma atividade absolutamente ordinária ao ofício regular dos
conselheiros, que são médicos;
b) Inclusive, a fonte pagadora (CREMERS) enquadra os valores por ele recebidos na
condição de isento e não tributáveis, conforme orientação do Conselho Federal
de Medicina – CFM e consoante ao §3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04. Menciona
julgado do STF;
c) Além disso, ante a natureza indenizatória, não representariam incremento
líquido no patrimônio do declarante; nesse sentido, não haveria acréscimo de
riqueza nova no caso de indenização (art. 42 do CTN);
d) Defende o afastamento da multa de ofício de 75%, eis que a fonte pagadora é
quem qualificou os pagamentos na condição de isentos e não tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora
1
CONHECIMENTO
O contribuinte em sua impugnação apenas defendeu a natureza indenizatória dos
rendimentos recebidos do CREMERS. É ver trecho do relatório da decisão de piso que resume os
argumentos levantados:
Da Impugnação
O contribuinte interpôs impugnação em 01/07/15 (fls. 116/117) alegando, em
resumo, que:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726153/2015-49
4
1) Já havia apresentado, quando intimado através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, toda a documentação solicitada pela fiscalização
2) As declarações de IRPF teriam sido efetuadas na forma dos documentos
recebidos da fonte pagadora, ou seja, foram considerados isentos todos os
valores recebidos com escopo nos comprovantes dos anos-calendário 2011,
2012 e 2013 recebidos do CREMERS.
3) A autuação teria sido embasada no art. 43 do Decreto n° 3.000/99 e no art. 37
do mesmo ato legal, que tratam de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado e serviços prestados, o que não se coadunaria com a tipificação do
contribuinte na condição de cargo honorífico e temporário, tal como definido
pelo CREMERS.
4) Os rendimentos em discussão teriam claramente natureza indenizatória e não
representariam incremento líquido no patrimônio do declarante; nesse
sentido, não haveria acréscimo de riqueza nova no caso de indenização.
O impugnante requer que seja acolhida a sua impugnação para cancelar todo o
débito fiscal reclamado.
Como se vê, o contribuinte não questionou em sede de impugnação a multa de
ofício de 75% aplicada no lançamento, trazendo em seu recurso voluntário tal alegação.
Assim sendo, as matérias trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Pelo exposto, tais alegações trazidas no tópico “III- Da multa de 75% aplicada” do
seu recurso encontram-se preclusas, nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n.
70.235/72, não merecendo, portanto, ser conhecidas.
2
DA INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA
Por ser matéria de ordem pública, enfrento o tema atinente à concomitância.
Deve observar-se que, consoante já atestado pela DRJ, a interposição do processo
judicial n. 5064289-20.2015.4.04.7100/ RS movido pelo CREMERS não implica na renúncia do
contribuinte à esfera administrativa. É ver trecho do acórdão da DRJ:
A sentença, anexada à impugnação, registra que o MS foi impetrado pelo
CREMERS, na qualidade de pessoa jurídica e sujeito passivo responsável tributário
pela retenção na fonte do imposto de renda (IRRF) sobre as verbas pagas a seus
conselheiros, requerendo uma declaração judicial de que essas verbas pagas a
título de “auxílio de representação” e “verbas indenizatórias” fossem
consideradas de caráter indenizatório e não representem acréscimo patrimonial,
para o fim de ser inexigível, pela autoridade tributária, do CREMERS como fonte
pagadora, a retenção do imposto de renda e/ou de qualquer outra incidência
tributária sobre tais parcelas.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726153/2015-49
5
O processo foi impetrado pelo CREMERS, autarquia federal, e não pelo contribuinte
– pessoa física. Não consta, nos autos, nenhum registro do CREMERS de que o Mandado de
Segurança mencionado acima tenha sido impetrado em nome dos médicos que atuam como
conselheiros ou que o contribuinte tenha ingressado na esfera judicial para resolução do presente
litígio.
O Conselho exerce a atividade de fiscalização do exercício profissional, não se
equipara a associações, entidades sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Dessa
forma, a pretensão jurisdicional pleiteada pelo CREMERS em seu nome não pode ter como titular
os seus conselheiros ou os profissionais inscritos.
Diante desse contexto, entendo que não deve incidir o enunciado da Súmula CARF
n. 1, nem a legislação que dispõe sobre a concomitância de instâncias administrativa e judicial,
porque os elementos constantes dos autos apontam que a propositura da ação judicial não foi
feita pelo sujeito passivo contribuinte, ora recorrente.
Por todo o exposto, não há concomitância de instâncias administrativa e judicial.
3
DO CARÁTER INDENIZATÓRIO
O recorrente alega que os valores recebidos do CREMERS a título de “Auxílio de
Representação” e “Verba Indenizatória” possuem caráter indenizatório, servindo para indenizar o
ônus diante de uma atividade absolutamente ordinária ao ofício regular dos conselheiros, que são
médicos. Ante a natureza indenizatória, não representariam incremento líquido no patrimônio do
declarante, não havendo acréscimo de riqueza nova no caso de indenização.
Inclusive, a fonte pagadora (CREMERS) enquadra os valores por ele recebidos na
condição de isento e não tributáveis, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina –
CFM e consoante ao §3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04.
Contudo, não há como prover o recurso, porquanto a decisão a quo mostra-se
escorreita.
Nos termos do art. 1o da Resolução CREMERS 004/2012, a “Verba Indenizatória” é
paga “pelo comparecimento de conselheiros em sessões plenárias, reuniões de diretoria, encontros
nacionais dos Conselhos de Medicina e reuniões ou atividades individuais mediante convocação”.
O “Auxílio de Representação”, por sua vez, visa a “cobertura de despesas com
locomoção e refeição na cidade de origem, quando da representação em eventos, atividades
internas e externas ou relacionadas à apuração em sindicâncias e processos”.
Conforme bem exposto pela DRJ, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a
título de “Verba de Indenização” e “Auxílio de Representação”, na qualidade de Conselheiro do
CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal (incisos I, X e alínea “b” do inciso XIII do
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726153/2015-49
6
art. 43 do RIR/99, vigente à época) e não se enquadram em nenhuma hipótese de isenção prevista
na legislação. É ver:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
(...)
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
(...)
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária; - grifou-se
A denominação dos rendimentos não tem o condão de alterar a sua real natureza
jurídica (art. 4o c/c art. 109 e § 1o do art. 43, do CTN). Isto é, o fato de estar definida formalmente
como verba “indenizatória” nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina não
significa que ele será isento de tributação.
Como reconhecido pelo próprio contribuinte em sua peça recursal, a fonte
pagadora é responsável pela antecipação, e não pelo pagamento, do tributo incidente sobre os
rendimentos pagos ao recorrente.
Assim, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto enquadramento
tributável de seus rendimentos, certificando-se quais rendimentos auferidos a legislação tributária
em vigor permite que sejam considerados isentos de imposto de renda. É nesse sentido o teor da
Súmula CARF n. 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Independente do fato de o recorrente ter utilizado documento errôneo fornecido
pela fonte pagadora, informando que os rendimentos seriam “isentos ou não tributáveis”, é
incumbência do Contribuinte o correto preenchimento das Declarações Ajuste Anual.
O aludido §3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04 permite aos Conselhos normatizarem a
concessão de jetons e auxílios representação, para fins de, por exemplo, fixar “o valor máximo
para todos os Conselhos Regionais”. Contudo, não tem o condão de alterar o fato gerador do
tributo.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726153/2015-49
7
Como bem pontuado pela DRJ, o recebimento das verbas causa o aumento
patrimonial do recorrente (art. 43 do CTN), restando, portanto, caracterizado o fato gerador do
IRPF e inexistente uma Lei Federal mencionando expressamente a isenção para as verbas:
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão de
definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba de
indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Do mesmo modo, o argumento de que os valores indenizam a perda de receita que
obteria em sua atuação como médico também não descaracteriza o fato gerador do imposto
sobre a renda. Ou seja, mesmo que se alcance maior ou igual remuneração mediante o exercício
de outra atividade laboral, o que pode acontecer em qualquer hipótese, tem-se a incidência do
IRPF, no particular, por tratar-se de remuneração decorrente da prestação de serviços para a
autarquia (CREMERS), como Conselheiro.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo do pedido de afastamento da multa de ofício, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 209
DF CARF MF
Original